Tribunal: TJDFT
Processo: 0756895-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PENA DEFINITIVA CUMPRIDA. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso preventivamente por decisão, pela suposta prática do crime de ameaça (art. 147, §1o, do CP, combinado com o art. 5o da Lei no 11.340/2006). A prisão em flagrante ocorreu em 06/09/2025 e foi convertida em preventiva em 08/09/2025. A impetrante sustenta que a pena definitiva de 2 meses e 20 dias de detenção, fixada em sentença proferida em 26/11/2025, foi integralmente cumprida, razão pela qual a custódia atual configura constrangimento ilegal. Requereu a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura e extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva, após o cumprimento integral da pena fixada em sentença condenatória, configura constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi inicialmente decretada de forma legítima, com base nos requisitos do art. 312 do CPP e na incidência do art. 313, III, do CPP, em razão do contexto de violência doméstica.
4. A decisão judicial que fundamentou a prisão preventiva apontou a gravidade concreta dos fatos e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, com vistas à proteção da vítima e garantia da ordem pública.
5. Sobreveio fato novo que esvaziou a necessidade da prisão cautelar: a pena definitiva de 2 meses e 20 dias foi declaradamente cumprida até 26/11/2025.
6. De acordo com o art. 648, II, do CPP, configura coação ilegal a prisão que perdura por tempo superior ao da pena imposta, especialmente quando já inexistem os pressupostos que justificaram a medida.
7. A manutenção da prisão preventiva, após o cumprimento da pena, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, além de afrontar o art. 5o, LVII, da CF, que assegura a presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva perde sua razão de ser quando a pena privativa de liberdade imposta em sentença condenatória já foi integralmente cumprida, configurando coação ilegal.
2. O cumprimento integral da pena imposta inviabiliza a manutenção de medida cautelar privativa de liberdade, por ausência superveniente dos requisitos autorizadores.
3. A prisão preventiva não pode ser utilizada como forma de execução antecipada da pena, em desrespeito ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 648, II; CP, art. 147, §1o; Lei no 11.340/2006, art. 5o.